Tribunal: STF
Processo: RE 84169
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
ICM. EM SE TRATANDO DE PRODUTO IMPORTADO A QUE SE APLICAM AS
VANTAGENS ASSEGURADAS PELO GATT, NÃO SE ADMITE A COBRANÇA DE ICM
PELA SUA ENTRADA NO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR, SE O SIMILAR
NACIONAL GOZAR DE ISENTO DESSE TRIBUTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.